Tribunal: TJPA
Processo: 0095680-93.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11855 - Controle Social e Conselhos de Saúde
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0095680-93.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ALFREDO LUIZ RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO REALIZADO PELO SUS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAME. REALIZAÇÃO NA REDE PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATO OMISSIVO. NATUREZA SUBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS NA ESPÉCIE . SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação cível interpostos e lhes dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia vinte e dois de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES
DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ

(id.8530006
)

e

pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(id.8530008
)

visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
movida por
ALFREDO LUIZ RIBEIRO
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do id. 8530004,
in verbis
:

Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da petição inicial, para CONDENAR os Réus ao pagamento da quantia equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais) ao Autor, a título de danos morais, sobre cujo valor deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, isto é, 13.06.2013 (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ).

Deixo de condenar os Requeridos ao pagamento de custas processuais, eis que são beneficiários de isenção, nos termos do art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/1993 c/c a Lei Federal nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º, I, do CPC, não devidos pelo réu Estado do Pará, conforme os termos da Súmula n.º 421 do STJ.

Sem reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do

Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação (id. 8530006),
defendendo, em suma: a)
inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do estado e o dano pretensamente sofrido pela parte autora; b) a ausência de responsabilidade do estado, em razão da necessidade de averiguação do elemento subjetivo; c) a inocorrência de dano moral indenizável; d) a necessidade de direcionamento do cumprimento da ordem judicial conforme as regras de competência (tema 793 do STF); e) a excessividade do arbitramento dos danos morais; f) a fixação dos índices de correção monetária e juros de mora em contrariedade aos índices fixados por precedente do STF e STJ.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para que fosse reformada a sentença a fim de ser julgada improcedente a demanda.

A municipalidade também interpôs apelação (id.8530008), alegando, em suma: a) a ausência de nexo causal; b) a inexistência de dano moral; c) a excessividade do valor do pedido de dano moral; d) a sucumbência parcial do autor, que conduz à necessidade de rateio de custas e condenação ao pagamento de honorários de sucumbência pela parte em que foi vencido.

O autor apresentou, no id. 8530015, suas contrarrazões ao recurso da municipalidade.

Subiram os autos, cabendo a mim a relatoria do feito.

No id. 8540617, recebi os apelos no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, ratificou os termos da manifestação apresentada anteriormente (id.10027828).

No id. 13139331, determinei a remessa dos autos à origem a fim de que fosse

certificado se houve oferta de contrarrazões ao recurso do Estado do Pará constante do id. 8530006.

No id. 13951181 o autor apresentou contrarrazões ao apelo do Estado do Pará.

No id. 16986184, considerando que, na apelação de id. 8530007, interposta pelo Município de Belém, consta tese que atribui ao Estado a responsabilidade pela prestação de serviço mencionado pelo autor e que teria gerado dano indenizável, determinei a remessa dos autos à origem a fim de que fosse certificado se houve oferta de contrarrazões pelo Município de Belém ao recurso do Estado do Pará (id. 8530006) e de contraminuta deste ente estatal ao apelo da municipalidade (id. 8530007).

O Município de Belém, no id. 18953342, apresentou contrarrazões ao apelo do Estado do Pará.

No id. 18953343, foi certificado que o Estado do Pará não apresentou contraminuta ao apelo da municipalidade.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os recursos.

O cerne da controvérsia é saber se houve caracterização da responsabilidade dos réus, ora apelantes, em face do alegado dano moral sofrido pelo autor, ora recorrido.

O recorrido narrou que sofreu atropelamento por um carro, em consequência do que houve suspeita de lesão e contusão cervical, conforme laudos médicos, sendo-lhe prescrita a realização do exame de ressonância, em 25.7.2013, o qual não conseguiu fazer na URES Reduto, mesmo após ofícios expedidos pelo Ministério Público àquela unidade de saúde, datados de 15.7.2013 e 28.8.2013, e ao Departamento de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, de 28.8.2013.

O ora apelado disse ainda que lhe foi comunicado que o exame seria marcado a partir de 25.9.2013 na URES Doca, o que demandava espera incompatível com a urgência do caso e lhe motivou a ingressar com Ação de Obrigação de Fazer contra os réus, proc. nº 0046993-56.2013.8.14.0301, com liminar deferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, sem, contudo, ter sido efetivamente cumprida, não obstante a alegação dos recorrentes acerca de que o procedimento havia sido marcado e que o apelado não comparecera, isso acontecendo porque na verdade não fora avisado dessa designação.

Em decorrência de tais fatos, o requerente teve que arcar com o exame em clínica particular e, concomitantemente, as enfermidades ortopédicas sofridas persistiram, se encontrando incapacitado para o trabalho, além de que os recorrentes também se recusam a fornecer medicamentos, causando-lhe sofrimento e apreensão, especialmente por ter idade elevada.

Verifica-se na hipótese que a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na “falta do serviço público”, que consiste em ato omissivo do poder público, sendo o caso de responsabilidade subjetiva do Estado.

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

A Administração Pública, portanto, só pode ser responsabilizada por dano se ficar provado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu decisivamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por lei.

Nesse sentido, ensina Fernanda Marinela:

(...) Nas condutas omissivas, no não fazer do Estado, hoje a doutrina e a jurisprudência dominantes reconhecem a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, estando assim o dever de indenizar condicionado à comprovação do elemento subjetivo, a culpa e o dolo, admitindo a aplicação da culpa anônima ou culpa do serviço, que se contenta com a comprovação de que o serviço não foi prestado ou foi prestado de forma ineficiente ou atrasada. (In Direito Administrativo, 5ª Ed., Niteroi: Impetus, 2011, pag. 943).

Desse modo, em se tratando de responsabilidade civil subjetiva do Estado, para que haja o dever de indenizar, como já mencionado anteriormente, é necessário que o ente público tenha agido com culpa nas modalidades negligência, imprudência ou imperícia, ou até mesmo com dolo.

Da análise de todos os fatos e ocorrências indicados, não vislumbro, na espécie, os elementos para caracterização do dever de indenizar por dano moral.

Se o tempo para a realização do
exame de ressonância
se estendeu para além do esperado pelo recorrido, tal circunstância não pode configurar, unicamente, fato a implicar na condenação por dano moral.

Com efeito, os princípios da universalidade e da integralidade do sistema de saúde não significam a prestação material para todas as pessoas no exato momento em que a postulam.

Não se nega, por isso, a necessidade de melhora no atendimento dos serviços de saúde, diga-se de passagem, em todo território nacional; entretanto, a demora no atendimento dos cidadãos não pode, por si só, repercutir em dever de indenizar, sob pena de inviabilizar o próprio funcionamento do Estado.

Dessa forma, tenho que a situação narrada pelo apelado constitui mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, mas que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.

Não se pode deixar de reconhecer a aflição de quem, acometido de problemas de saúde, que repercutem, sobretudo, na qualidade de vida do cidadão, precisa de tratamento, e se vê relegado ao descaso público.

Contudo, também se impõe ressaltar a dificuldade enfrentada pelo Estado em prontamente atender à demanda de toda a população.

Dessarte, não há nexo de causalidade entre as condutas dos recorrentes e o suposto dano moral sofrido pelo recorrido, portanto não há como acolher o vertente pleito inedenizatório.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SOLICITAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
DEMORA NA RESPOSTA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUTORA QUE REALIZOU O EXAME DE FORMA PARTICULAR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. SIMPLES ATRASO QUE NÃO OCASIONOU DANOS À ESFERA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-AL - AC: 07255157420148020001 Maceió, Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 07/07/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2022) (grifei)

E M E N T A CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA RENAL – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF –
DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
- SENTENÇA RATIFICADA É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de cirurgias, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.
Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento médico se estende para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.

(TJ-MT 10196834620218110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATENDIMENTO REALIZADO PELO SUS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAME. EXAME REALIZADO NA REDE PARTICULAR. DIAGNÓSTICO REALIZADO POR MEIO DO EXAME. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO
. AUSÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HGP. AUTOR REALIZA COMPRA DE MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O direito ao ressarcimento das despesas médicas é condicionado à comprovação de tentativa frustrada de atendimento através do SUS, e, no caso em comento, a parte autora comprovou que solicitou atendimento prévio junto ao Poder Público, aliada a situação de urgência e falta de materiais necessários à realização do procedimento pretendido. 2.
Para fazer jus à indenização por danos morais deve o autor comprovar que a lesão tenha lhe ocasionado ofensa de ordem moral, que lhe tenha atingido em sua dignidade e integridade pessoal, o que não ocorreu no caso dos autos
. 3.Embora a compra dos materiais necessários à realização do procedimento médico tenha acarretado danos na esfera material do autor, tais prejuízos financeiros não se confundem com os abalos morais passíveis de indenização, até porque não há provas nos autos de que o tratamento do paciente não foi realizado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJTO , Apelação Cível, 0009250-30.2019.8.27.2729, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO , 4ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 21/09/2022, DJe 23/09/2022 15:58:24)

(TJ-TO - AC: 00092503020198272729, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 21/09/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) (grifei)

Nesta toada, incabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos interpostos para, reformando a sentença, julgar o pedido inicial improcedente, conforme fundamentação ao norte exposta.

Custas a cargo do autor, assim como os honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 4º, III, do CPC. Contudo, dada a condição de beneficiário da assistência judiciária, suspensa a exigibilidade desse ônus, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 22 de julho de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/07/2024